Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711029-04.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NUBIA DA SILVA RODRIGUES PORTO RECORRIDO: EGMAR FERNANDES GOMES DESPACHO Nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido para baixa dos autos. Esclareça-se que eventual pedido de cumprimento provisório de sentença deve ser feito em autos apartados (art. 522 do CPC). Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora